Tribunal: TJDFT
Processo: 0730756-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DO PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM FAVOR DA AGRAVADA NO PRIMEIRO GRAU. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência em favor da agravada/autora na origem, para suspender o reajuste anual do plano de saúde da parte agravada/autora.
2. O reajuste implementado torna, em tese, a obrigação demasiadamente onerosa à consumidora, podendo inviabilizar a manutenção do seu plano de saúde. Ou seja, tal aumento coloca a consumidora em desvantagem exagerada, sendo, portanto, a priori, abusivo, nos termos do art. 51, incisos IV e X, do CDC, o que melhor será analisado com a apresentação das provas necessárias, garantindo a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual.
3. A agravante não apresentou fundamentos relevantes para alterar a conclusão da decisão agravada. A medida concedida é plenamente reversível, de modo que, caso o pedido seja julgado improcedente, a parte autora pode ressarcir os valores que a ré entender devidos.
4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.